Tribunal: TJSP
Processo: 2065510-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
- Seguro - Execução de acordo homologado judicialmente - Legitimidade do exequente para a execução da verba honorária - Excesso reconhecido, para estabelecer que a multa de 10% fixada na cláusula penal do acordo incide apenas sobre o valor dos honorários, que não foi pago no prazo - Impugnação acolhida - Devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, pela sucumbência na

Ementa:
- Seguro - Execução de acordo homologado judicialmente - Legitimidade do exequente para a execução da verba honorária - Excesso reconhecido, para estabelecer que a multa de 10% fixada na cláusula penal do acordo incide apenas sobre o valor dos honorários, que não foi pago no prazo - Impugnação acolhida - Devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, pela sucumbência na impugnação à execução - Recurso parcialmente conhecido e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065510-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A e BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado VITOR GABRIEL DE PAULA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065510-28.2020.8.26.0000 -Voto no 29741
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2065510-28.2020.8.26.0000
7a Vara Cível de Ribeirão Preto (proc. no 0013961-81.2019.8.26.0506)
Agravante: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A.
Agravado: Vitor Gabriel de Paula Soares
Juiz de 1a Instância: Thomaz Carvalhaes Ferreira
Voto n° 29741.
- Seguro - Execução de acordo homologado judicialmente -
Legitimidade do exequente para a execução da verba honorária -
Excesso reconhecido, para estabelecer que a multa de 10% fixada
na cláusula penal do acordo incide apenas sobre o valor dos
honorários, que não foi pago no prazo - Impugnação acolhida -
Devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários
advocatícios, pela sucumbência na impugnação à execução -
Recurso parcialmente conhecido e provido.
Réus em cumprimento de sentença que homologou
acordo, os agravantes rebelam-se contra r. decisão que rejeitou sua impugnação
ao cumprimento de sentença.
Sustentam os agravantes que: a) o cumprimento de
sentença foi instaurado por Vitor Gabriel de Paula Soares, sócio do advogado
que assinou a minuta do acordo, e, embora ele tenha procuração nos autos, não
pode dar início ao cumprimento de sentença, sem participação dos autores da
ação, porque o acordo foi celebrado com eles; b) a multa executada é
desproporcional, não tendo sido analisada a hermenêutica da minuta elaborada;
c) a cláusula penal impõe multa de 10% sobre o valor do acordo de
R$132.000,00, em caso de eventual descumprimento integral do pagamento; d)
como houve cumprimento de parte do acordo, com pagamento de R$120.000,00,
a cláusula penal deve ser aplicada somente em relação ao saldo remanescente
de R$12.000,00; e) 91% do acordo foi cumprido, tendo sido pago com atraso
apenas R$12.000,00, devendo a multa ser calculada apenas sobre o saldo; f)
ofereceu como garantia do juízo seguro garantia, não havendo que se falar em
multa e honorários nos termos do art. 523 do CPC, que devem ser afastados.
Recurso tempestivo e preparado.
Foi concedido efeito suspensivo ao agravo (fl. 193).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065510-28.2020.8.26.0000 -Voto no 29741
3
Houve resposta (fl. 196/203).
É o relatório.
Trata-se de agravo tirado de cumprimento de sentença
de acordo homologado judicialmente.
Em 9.4.19, os autores, Guilherme da Cruz Freitas,
Caroline Cruz Martins, Fernando da Cruz de Freitas e Maria Madalena da Cruz e
as rés Santander Seguros S/A e Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência
S/A celebraram acordo. As rés declararam que pagariam aos autores e seu
patrono, em parcela única, o valor total de R$132.000,00, sendo R$120.000,00
de indenização e R$12.000,00 de honorários, o que deveria ser feito no prazo de
quinze dias, após o protocolo da minuta do acordo, havendo previsão de que o
não pagamento no prazo determinaria acréscimo de multa de 10% sobre os
R$132.000,00 (fl. 514/516 do processo).
Sentença de 25 de abril de 2019 homologou o acordo
e extinguiu o processo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC (fl.
517 do processo).
Em 10.5.19, o patrono dos autores, Vitor Gabriel de
Paula Soares, noticiou o descumprimento do acordo em relação aos honorários
advocatícios e deu início ao cumprimento de sentença (fl. 1/2 do cumprimento de
sentença), pedindo a intimação das agravantes para pagamento.
Em 23.5.19, o exequente aditou a sua petição,
informando que as executadas efetuaram o pagamento de R$12.000,00, mas fora
do prazo para pagamento, e pediu a continuidade da execução em relação a
multa de 10% sobre o valor total do acordo fl. 108/109 do cumprimento de
sentença.
Intimada, a ré apresentou impugnação ao cumprimento
de sentença (fl. 113/122), oferecendo, em garantia de pagamento, apólice de
seguro no valor de R$13.200,00 (fl. 120/122 do agravo), e alegou a ilegitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065510-28.2020.8.26.0000 -Voto no 29741
4
do exequente, pois "ele não tem legitimidade para propor a execução de quaisquer
valores, pois sequer compôs a lide, inclusive, sequer atuou no processo, haja vista que
todas as petições foram assinadas digitalmente por André Leal" (sic, fl. 177 do
cumprimento de sentença). No mérito, afirmou que o valor da multa é excessivo,
pois o valor principal foi pago, devendo a multa de 10% incidir apenas sobre o
saldo restante de R$12.000,00.
O exequente manifestou-se sobre a impugnação (fl.
140/144), afirmando sua legitimidade ativa, diante da solidariedade prevista no
artigo 267 do Código Civil, e negou o excesso de execução, alegando que não há
que se cogitar de redução equitativa, pois o acordo previu expressamente, como
base de cálculo da multa, os R$132.000,00.
Sobreveio, em seguida, a decisão agravada.
Pretendem os agravantes que seja reconhecida a
ilegitimidade do agravado para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença,
alegando que ele não podia dar início ao cumprimento de sentença, sem os
autores da ação, porque o acordo foi celebrado com eles. Todavia, tal questão
não foi objeto da decisão agravada, mas outra, a de que ele não teria legitimidade
porque não atuou no processo, que foi afastada pela decisão agravada, e contra
ela não se insurgiram os agravantes, de modo que, no ponto, o agravo não pode
ser conhecido.
Não custa observar, contudo, que é pacífico o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça de “que a execução da sentença, na
parte alusiva aos honorários resultantes da sucumbência, pode ser promovida tanto pela
parte como pelo advogado” (1), em consonância com precedentes desta Corte (2).
Constou
na
cláusula
penal
do
acordo
acima
mencionado que, “Se não houver o pagamento nos prazos acima mencionados, haverá o
acréscimo de uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de R$132.000,00, objeto
deste acordo, que poderá ser executado via cumprimento de sentença nestes autos, situação
da qual as partes ficam expressamente cientes” (fl. 27 do cumprimento de sentença).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065510-28.2020.8.26.0000 -Voto no 29741
5
É fato incontroverso que os agravantes pagaram o
valor principal do acordo antes mencionado (R$120.000,00), dentro do prazo
fixado, com exceção dos honorários advocatícios do agravado, que foram pagos
no dia 21.5.19 (fl. 113 do cumprimento de sentença), alguns dias depois do
prazo, que teve início em 22.4.19, segunda-feira, primeiro dia útil, após o
protocolo da petição em 17.4.19 (fl. 514 do processo), e diante dos feriados de
páscoa, nos dias 18.4.19 e 19.4.19, e do dia do trabalho no dia 1.5.19, se
encerrou no dia 13.5.19, segunda-feira, dia útil, ou seja, houve atraso de apenas
oito dias corridos.
Diante do atraso apenas da parcela dos honorários e
por período tão pequeno é evidente que a multa pretendida é abusiva.
Além disso, o acordo previu que a multa de 10% seria
devida sobre o valor total do acordo, se não houvesse o pagamento também do
valor total, os R$132.000,00, mas houve pagamento do valor principal, o de
R$120.000,00, no prazo acordado.
Assim sendo, como houve depósito da quase a
totalidade do valor acordado (R$120.000,00), a multa deve recair apenas sobre o
valor restante (R$12.000,00), que foi pago com atraso de apenas oito dias
corridos, não sobre o valor total do acordo.
Por outro lado, a multa prevista no art. 523, § 1o, do
CPC, de 10%, é devida porque não houve cumprimento voluntário da obrigação
nem mesmo do valor incontroverso apontado pelo agravante, de modo que ela
incide sobre o valor correto do débito.
Sendo assim, acolho a impugnação apresentada pelo
agravante, para reconhecer o excesso de execução e determinar que a multa de
10% fixada no acordo incida apenas sobre o valor do saldo remanescente de
R$12.000,00.
Por fim, como a honorária se rege pelo princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065510-28.2020.8.26.0000 -Voto no 29741
6
causalidade, aquele que causou o incidente responderá pela consequência da
conduta. A respeito, há precedentes deste Tribunal (2).
Sendo assim, responde o exequente pelos honorários,
diante da sua sucumbência no cumprimento de sentença.
E nem se diga que o acolhimento da impugnação foi
parcial. A impugnação versou apenas sobre o excesso cobrado pelo agravado,
não sobre toda a quantia devida, razão pela qual não houve sucumbência
recíproca na impugnação, mas sucumbência total do agravado.
Assim sendo, condeno o exequente ao pagamento de
honorários devidos ao patrono dos agravantes, que fixo em 10% do valor do
excesso de execução.
Diante do exposto, conheço em parte do agravo e a ele
dou provimento, para acolher a impugnação e para determinar a apresentação de
novo cálculo pelo exequente, em 1o Grau, nos termos acima fixados.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
? “É cediço nesta Corte que a execução da sentença, na parte alusiva aos honorários resultantes
da sucumbência, pode ser promovida tanto pela parte como pelo advogado. Precedentes: REsp
533419/RJ, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ. 15.03.2004; REsp 457753/PR, rel. Min.
Ari Pargendler, DJ. 24.03.2003; REsp 456955/MG, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ.
19.12.2003; AGA 505690/DF, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ. 17.11.2003; REsp 191.378/MG,
4a Turma, rel. Min. Barros Monteiro, unânime, DJ. 20.11.2000; REsp 252.141/DF, 6a Turma, rel.
Min. Vicente Leal, unânime, DJ 15.10.2001; REsp 304.564/MS, 5a Turma, rel. Min. Felix Fischer,
unânime, DJ 04.06.2001” (REsp no 766.105/PR, 1a Turma, rel. Min. Luiz Fux, julgado em
05.10.2006, DJ. 30.10.2006, p. 251).
2 Apelação no 992.06.063405-6, 33a Câmara, rel. Eros Piceli, j. 28.09.09; Apelações nos
1.052.425-1 e 1.045.856-5, 11a Câmara, rel. Renato Rangel Desinano, j. 08.10.09; AI no
7.378.077-7, 20a Câmara, rel. Francisco Giaquinto, j. 28.09.09.